Tribunal: STF
Processo: RE 1591590
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (Doc. 16, fl. 12):

“CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. UNIÃO FEDERAL, ESTADO E MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA E SOLIDÁRIA. DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL E DIFUSO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. I - Na inteligência jurisprudencial do egrégio Supremo Tribunal Federal, "o recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional" (RE 607381 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/06/2011). II - Em sendo assim, caracterizada, na espécie, a impossibilidade de o interessado arcar com os custos do tratamento médico, afigura-se juridicamente possível seu fornecimento pelo Poder Público, conforme indicação médica, possibilitando-lhe o exercício do seu direito à vida, à saúde e à assistência médica, como garantia fundamental assegurada em nossa Carta Magna, a sobrepor-se a qualquer outro interesse de cunho político e/ou material. Precedentes. III – Apelações desprovidas. Sentença confirmada.”

Opostos embargos de declaração pelo ESTADO DA BAHIA e pela UNIÃO (Docs. 23 e 24), foram ambos rejeitados (Doc. 26).
No Recurso Extraordinário (Doc. 33), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO aponta violação aos arts. 196 e 198, caput, e §1º, da CF/1988.
Alega, em suma, “que somente cabe ao SUS o fornecimento de medicamentos que constam em protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do SUS, ou em listas de medicamentos da União, Estados e Municípios” (Doc. 33, fl. 5), de modo que, “não havendo conformação da prestação pleiteada com o protocolo clínico do SUS, deve ser julgado improcedente o pedido autoral” (Doc. 33, fl. 6).
Em seguida, determinou-se, na origem, o sobrestamento do RE para aguardar o julgamento do Tema 6 da repercussão geral (Doc. 42). 
Ato contínuo os autos foram encaminhados ao órgão julgador para eventual juízo de retratação ao decido nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral (Doc. 47, fls. 4-7), oportunidade em que o acórdão recorrido foi mantido ao seguintes fundamentos (Doc. 47, fl. 16): “Durante a 90ª reunião ordinária realizada nos dias 2 e 3 de setembro de 2020, a Conitec recomendou, por unanimidade, a incorporação do bortezomibe para o tratamento do mieloma múltiplo em pacientes adultos, não previamente tratados, inelegíveis ao transplante autólogo de células-tronco hematopoiéticas, conforme protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde e de acordo com a assistência oncológica no SUS. Desse modo, visto que o medicamento vindicado encontra-se incorporado ao SUS, não há aplicabilidade dos Temas 1.234 e 6 do STF” (Doc. 47, fl. 16).
Em seguida, o RE foi admitido, e os autos, encaminhados a esta CORTE (Doc. 48).
É o relatório. Decido.
O cerne da controvérsia versa sobre a possibilidade de fornecimento judicial do medicamento BORTEZOMIBE, com registro na ANVISA, para tratamento de Mieloma Múltiplo (CID C­90).
Quando do ajuizamento da ação, o medicamento não era incorporado ao SUS; contudo, sobreveio sua incorporação por meio da Portaria SECTIE/MS nº 43, de 25 de setembro de 2020 (https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sctie/2020/prt0043_28_09_2020.html), de acordo com a assistência oncológica do SUS.
Esta CORTE apreciou a questão posta em debate no julgamento do Tema 6-RG (RE 566.471, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO), e do Tema 1.234-RG (RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES), bem como consolidou seu entendimento nos enunciados das Súmulas Vinculantes 60 e 61, que assim estabelecem:

“SV 60 - O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.”

“SV 61 - A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”

O Plenário da CORTE, ao analisar o Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, que teve o mérito da repercussão geral apreciado pelo Plenário Virtual em 16/09/2024, fixou a seguinte tese:

(...)
VI – Medicamentos incorporados. 
6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.”

Assim, considerando que o recurso da UNIÃO versa exclusivamente sobre a possibilidade de fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, a superveniente incorporação do medicamento ora pleiteado esgotou o objeto do presente Recurso Extraordinário.
Nesse mesmo sentido, citem-se as decisões monocráticas proferidas no RE 1.582.947, de minha relatoria, DJe de 5/2/2026; e no RE 1.576.002, de minha relatoria, DJe 15/12/2025, transitada em julgado em 19/3/2026.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Publique-se. 
Brasília, 1º de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente